Tribunal: TJDFT
Processo: 0732336-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732336-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FRANCISCO BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência proposta por FRANCISCO BORGES DA SILVA em desfavor da ora agravante (Processo no 0709257-89.2021.8.07.0005), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça a prestação do serviço de energia elétrica em relação ao imóvel sito na Estância Mestre D’Armas IV, módulo 01, lote 30-A, Planaltina - DF, código 510.994-9, no prazo de dois dias, sob pena de multa de R$5.000,00, em favor do autor (ID 102764150, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 29781358), a agravante afirma que a suspensão do fornecimento está amparada no artigo 6a, § 3o, Inciso II, da Lei no 8.987/95, o que não configura descontinuidade na prestação de serviço. Alega que o corte no fornecimento da energia elétrica se deu por inadimplência inferior a 90 dias. Acrescenta que as últimas três faturas em aberto foram quitadas pelo agravado depois do corte e após longo prazo das respectivas datas de vencimento. Aduz que foram observadas as formalidades prescritas na Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. Discorre que o agravado possui 31 faturas em aberto e que o pagamento somente das três últimas faturas vencidas não pode legitimar o restabelecimento da energia elétrica. Tece comentários sobre os prejuízos sofridos pela concessionária em razão da alta taxa de inadimplência no período da pandemia, principalmente após a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública no 0709073-82.2020.8.07.0001, que impedia a agravante de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica dos consumidores residenciais do Distrito Federal em situação de inadimplência. Diz que a referida decisão foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que todos os consumidores serão onerados pela inadimplência generalizada. Requer o deferimento do pedido liminar para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para revogar a decisão agravada, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Preparo regular (ID 29784059). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Compulsando os autos de origem, constata-se que as três últimas faturas adimplidas pelo agravado, que fundamentaram a concessão da medida liminar, foram quitadas somente em 23/07/2021 (ID 102739201, página 1, do processo de origem), após mais de 18 meses do corte da energia elétrica, ocorrido em 03/01/2020 (ID 102739203, página 1, do processo de origem). Além disso, o agravado possui outras 31 faturas de energia elétrica em aberto, que alcançam o montante de R$18.900,32 (ID 29781358, página 8). Nesse sentido, verifica-se que o corte de energia elétrica foi legítimo, já que realizado em face da inadimplência atual (faturas vencidas entre junho/2019 e novembro/2019) e após notificação prévia do consumidor (ID 29781358, página 6), nos termos dos artigos 172 e 173, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. Outrossim, o pagamento apenas parcial das faturas inadimplidas, ocorrido após a suspensão da energia elétrica e sem que fossem quitados os débitos mais antigos, não autoriza o restabelecimento da energia elétrica, conforme já decidido pela 6a Turma Cível em casos análogos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS ATUAIS. CORTE. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. VÁRIAS FATURAS EM ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na forma do entendimento pacífico do STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de água em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. 2. No caso dos autos, a usuária dos serviços de energia elétrica estava inadimplente com faturas atuais e pretéritas, efetuando o pagamento, após a suspensão legítima da prestação do serviço, somente das faturas atuais. 2.1. É viável a permanência do corte de energia elétrica quando, após o pagamento de somente os débitos atuais, a usuária permanece inadimplente em relação a mais de 10 faturas anteriores, sob pena de se afrontar o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e gerar enriquecimento sem causa da usuária, que teria o serviço prestado sem a devida contraprestação por período significativo que supera um ano. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1312322, 07035845820208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando o débito não for superior a 90 dias. III - O pagamento posterior dos débitos vencidos nos 90 dias que antecederam o corte, não ilide a suspensão quando permanecer em aberto as faturas mais antigas. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1159410, 07198292720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019) (g.n.) APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA ANTIGA. FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. CONTEMPORANEIDADE À SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. I - Admite-se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida antiga, vencida há mais de 90 dias do corte, art. 172, inc. I e §2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL. II - Na demanda, demonstrada a inadimplência da usuária por dívidas antigas e também por débitos contemporâneos à data do corte, não houve ilegalidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1100061, 07076166620178070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018) (g.n.) Logo, numa análise prefacial que o momento oportuniza, verifica-se a probabilidade do direito invocado pela agravante, razão pela qual justifica-se o deferimento da medida liminar pleiteada, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada e obstar a proibição de suspensão no fornecimento de energia elétrica. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator